Tribunal: TJMT
Processo: 1000994-18.2025.8.11.0013
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000994-18.2025.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MAX MAIDANA GOMES - CPF: 960.713.891-00 (APELANTE), RAFAEL HENRIQUE BARBOSA DA SILVA - CPF: 043.399.871-74 (APELANTE), ADEMIRSON DE CAMPOS NUNES JUNIOR - CPF: 694.868.401-72 (TERCEIRO INTERESSADO), IVAN RIBEIRO ROSA SOUZA ALBUQUERQUE - CPF: 034.854.781-13 (TERCEIRO INTERESSADO), JUNIOR CESAR PEREIRA - CPF: 594.267.641-00 (TERCEIRO INTERESSADO), PEDRO CRUZ DOS SANTOS - CPF: 342.302.111-04 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

EMENTA
:
DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO, NA FORMA TENTADA. 1.
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA.
IMPROCEDÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR DEPOIMENTOS POLICIAIS E INTERCEPTAÇÃO DE DADOS TELEFÔNICOS. CONDENAÇÃO MANTIDA. 2.
PLEITO DE AFASTAMENTO DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO.
INVIABILIDADE. PRESCINDIBILIDADE DE APREENSÃO E PERÍCIA. UTILIZAÇÃO DO ARTEFATO COMPROVADA PELA PROVA TESTEMUNHAL. 3.
DOSIMETRIA. CONCURSO DE CAUSAS DE AUMENTO.
APLICAÇÃO CUMULATIVA NA TERCEIRA FASE. EFEITO CASCATA. FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA. AFASTAMENTO NECESSÁRIO. MIGRAÇÃO DA CAUSA DE AUMENTO SOBEJANTE (CONCURSO DE PESSOAS) PARA A PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. 4.
TENTATIVA. FRAÇÃO DE DIMINUIÇÃO
. MANUTENÇÃO DO PATAMAR MÍNIMO DE 1/3.
ITER CRIMINIS
PERCORRIDO EM SUA QUASE TOTALIDADE. 5.
ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA.
RECONHECIMENTO. CONFISSÃO UTILIZADA PARA A FORMAÇÃO DO CONVENCIMENTO DO JULGADOR. SÚMULA 545 DO STJ. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. Caso em exame:

Trata-se de Recursos de Apelação Criminal interpostos pelas defesas de dois réus condenados pela prática do crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo, na forma tentada. A denúncia narra que os acusados, mediante dissimulação (falso frete) e grave ameaça, tentaram subtrair um caminhão. Um dos recorrentes busca a absolvição por insuficiência probatória, alegando ter apenas emprestado o telefone usado no crime. Subsidiariamente, ambos pleiteiam ajustes na dosimetria (afastamento da majorante da arma, aplicação de apenas uma causa de aumento, fração máxima pela tentativa e reconhecimento da confissão).

II. Questão em discussão:

Há cinco questões em discussão: (I) se há provas suficientes para a condenação de um dos recorrentes ou se deve prevalecer o princípio
in dubio pro reo
; (II) se é possível manter a majorante do emprego de arma de fogo sem a apreensão do artefato; (III) se a aplicação cumulativa das causas de aumento na terceira fase foi fundamentada idoneamente ou se deve haver decote e migração; (IV) se a fração de diminuição pela tentativa deve ser aplicada no patamar máximo; e (V) se os recorrentes fazem jus à atenuante da confissão espontânea.

III. Razões de decidir:

3. A materialidade e autoria restaram comprovadas pelos depoimentos da vítima e dos policiais, bem como pela investigação que vinculou o número de telefone usado na dissimulação ao recorrente. A versão de negativa de autoria encontra-se isolada nos autos. Os depoimentos dos agentes estatais são válidos e harmônicos com o conjunto probatório (Enunciado Orientativo n. 8, TJMT).

4. É prescindível a apreensão e perícia da arma de fogo para a incidência da majorante, desde que seu uso seja comprovado por outros meios, como a palavra da vítima (Enunciado Orientativo n. 1, TJMT).

5. A aplicação cumulativa das majorantes exige fundamentação concreta (Súmula 443, STJ), o que não ocorreu. Deve-se aplicar apenas a causa que mais aumenta a pena (arma de fogo) na terceira fase e deslocar a sobejante (concurso de pessoas) para a primeira fase como circunstância judicial desfavorável.

6. O
quantum
de diminuição pela tentativa baseia-se no
iter criminis
percorrido. Os agentes aproximaram-se da consumação (entraram no veículo e anunciaram o assalto), justificando a fração mínima de 1/3.

7. A confissão, ainda que qualificada ou extrajudicial, quando utilizada para o convencimento do julgador, enseja a aplicação da atenuante (Súmula 545, STJ).

IV. Dispositivo e tese:

8. Recursos conhecidos e parcialmente providos.

Teses de julgamento:

“1. Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal.

2. É prescindível a apreensão e perícia da arma de fogo para a aplicação da causa de aumento prevista no art. 157, § 2o, I, do Código Penal, desde que comprovada a sua utilização por outros meios.

3. No concurso de causas de aumento de pena no crime de roubo, é possível a utilização de uma delas na terceira fase da dosimetria e a valoração da remanescente como circunstância judicial desfavorável na primeira fase.

4. O
quantum
da causa de diminuição de pena prevista no art. 14, parágrafo único, do Código Penal é determinado pelo
iter criminis
percorrido pelo agente.

5. Quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no art. 65, III, d, do Código Penal, especificamente sendo ela parcial, qualificada, retratada ou extrajudicial”.

Dispositivos relevantes citados:

CP, art. 14, II; art. 61, II, "c"; art. 68, parágrafo único; art. 157, § 2o, II, e § 2o-A, I. CPP, art. 156.

Jurisprudências relevantes citadas:

TJMT, Enunciado Orientativo n. 8, Turma de Câmaras Criminais Reunidas.

STJ,
AgRg
no
AREsp
n. 2.192.286/RS, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 16/5/2023.

TJMT, Apelação n. 00046564920168110004, Rel. Paulo da Cunha, j. 15/12/2021.

TJMT, Enunciado Orientativo n. 1, Turma de Câmaras Criminais Reunidas.

TJMT, N.U 1000195-48.2022.8.11.0055, Rel. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, j. 06/12/2022.

STJ,
AREsp
n. 2.640.663/MA, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 4/2/2025.

STJ,
AgRg
no HC: 872277 SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 06/02/2024.

STF, RHC: 219195 ES, Rel. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 18/10/2022. STJ, Súmula 545.

STJ, Súmula 443.

TJMT, N° 0023129-32.2017.8.11.0042, Rel. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, j. 02/02/2021.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recursos de Apelação Criminal
interpostos pelas defesas de
MAX MAIDANA GOMES
e
RAFAEL HENRIQUE BARBOSA DA SILVA
, visando a reforma da sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Pontes e Lacerda/MT, nos autos da Ação Penal n. 1000994-18.2025.8.11.0013
que os
condenou à pena de
10 (dez) anos, 06 (seis) meses e 12 (doze) dias de reclusão
, em regime inicial
fechado
, e ao pagamento de
25 (vinte e cinco) dias-multa
, pela prática do crime de
roubo majorado
pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo, na forma tentada (art. 157, § 2o, II, e § 2o-A, I, c/c art. 14, II, e art. 61, II, “c”, todos do Código Penal).

Em suas razões recursais, a Defesa de
RAFAEL HENRIQUE BARBOSA DA SILVA
pleiteia a
absolvição
por insuficiência probatória, invocando o princípio
in dubio pro reo
, sob o argumento de que apenas emprestou o telefone a terceiro e desconhecia o intento criminoso.

Subsidiariamente, requer o afastamento da majorante do emprego de arma de fogo, a aplicação de uma única causa de aumento na terceira fase (art. 68, parágrafo único, CP), a aplicação da fração máxima de diminuição pela tentativa (2/3) e a detração penal.

A Defesa de
MAX MAIDANA GOMES
, por sua vez, não se insurge contra a condenação, mas requer o
reconhecimento da atenuante da confissão espontânea
, o afastamento da majorante do emprego de arma de fogo, a aplicação de uma única causa de aumento na terceira fase, a aplicação da fração máxima pela tentativa e a detração penal.

Em contrarrazões, o
Ministério Público
pugnou pelo
desprovimento
dos recursos, defendendo a manutenção integral da sentença condenatória.

Nesta instância, a douta
Procuradoria-Geral de Justiça
, em parecer da lavra da Dra. Esther Louise
Asvolinsque
Peixoto, manifestou-se pelo
conhecimento e parcial provimento
dos recursos, opinando pela manutenção da condenação e das majorantes, mas favoravelmente ao reconhecimento da atenuante da confissão espontânea para ambos os apelantes, nos termos da Súmula 545 do STJ.

É o relatório.

À douta revisão.

VOTO

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Em breve síntese, ressai da denúncia a seguinte narrativa fática:

“(...)
no dia 12 de fevereiro de 2025, por volta das 05h00min, em via pública, localizada na Rodovia BR 246, Bairro Jardim Morada da Serra, Pontes e Lacerda/MT, Rafael Henrique Barbosa da Silva e Max Maidana Gomes, com consciência e vontade, unidade de desígnios e cooperação de condutas, mediante dissimulação e grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo, tentaram subtrair, para si, coisa alheia móvel consistente em: 01 (um) caminhão baú, placa DMX-44F17, pertencente à vítima Pedro Cruz dos Santos
...” (id.
317279388
).

Após regular processamento, o Juízo singular prolatou a sentença condenando
o réu
, ora apelante, pela prática do crime
de roubo
.

A
materialidade
delitiva está
devidamente comprovada
pelo
Auto de Prisão em Flagrante (Id. 317278868); Boletim de Ocorrência n. 2025.44952 (Id.
317278869
); Termo de Exibição e Apreensão (Id. 317278875)
e
pelo
Relatório de Investigação Policial
.

Do mesmo modo, a
autoria
se comprova a partir das provas e dos elementos de informação colhidos ao longo da instrução processual penal, em sede inquisitiva e em juízo.

Ao ser interrogado em juízo, o apelante
Rafael Henrique Barbosa
da Silva negou a prática do delito, sustentando uma versão de que teria apenas emprestado seu aparelho celular ou realizado a intermediação para um terceiro, a quem atribui a alcunha de
"Negão"
, afirmando:
"Não, eu não tenho nada a ver com esse com
esse tentativa
de assalto. Simplesmente uma pessoa por nome de Negão me procurou se eu podia entrar em contato com devido número para fazer uma contratação de um caminhão que ele queria fazer um frete"
.
(sic)

Prosseguiu alegando que
:

"o negão conhecido que eu conheci na marcenaria quando eu
tava
trabalhando lá... pediu para
mim
fazer se eu não podia fazer que ele
tava
sem telefone no momento"
, e que, embora sua voz conste nos áudios, agiu apenas como intermediário, asseverando que
:

"falo com o senhor do dono do caminhão, falo: 'Olha, meu pai, o negão aqui quer um contratar um caminhão, só que eu não vou porque eu
tô
trabalhando, é ele é quem vai'
".
(sic)

Por sua vez, o
corréu Max Maidana Gomes
,
em
ju
ízo
, embora tenha confessado a execução material do ato, tentou eximir a responsabilidade do corréu Rafael e a sua própria culpabilidade alegando coação moral, ao dizer:
"Eu desejo confessar, doutor, porque eu fui sim nessa tentativa, mas devido à ameaça do comando vermelho... E eles que me colocaram à frente desse caminhão como débito da minha dívida".
(sic)

Em nítida tentativa de alinhar sua versão à do comparsa, afirmou que o mandante seria o tal "Negão", dizendo:
"Esse negão apareceu lá, me indagou se eu era realmente o Max Maidana... que ele
tava
com a voz do comando, que tinha uma forma de eu estar pagando a minha dívida"
, e descreveu a ação delitiva narrando que
"eu só entrei, indaguei que era um assalto. O senhor reagiu, eu abri a porta e saí correndo"
.
(sic)

Contudo, as versões defensivas apresentadas pelos réus sucumbem diante da firmeza e coerência das declarações prestadas pela vítima Pedro Cruz Santos, que detalhou a dinâmica do crime e a dissimulação utilizada para atraí-lo, relatando que
"ele ligou, né? Pegou o número do meu caminhão lá e ligou para mim que era para
mim
buscar mudança... Aí
eles ficou
falando quatro dias falando comigo que a para pegar mudança"
.
(sic)

A
vítim
a descreveu o momento da abordagem, afirmando que, ao chegar no local combinado,
"ele abriu a porta, entrou, ele colocou uma camisa e
enfrgou
de lado assim e puxou aquele revólver especial... falou: 'Acelera, vagabundo'".

O ofendido
também
narrou a reação e a luta corporal, dizendo que
:
"quando eu virei,
tava
chegando, batendo no muro do cemitério, eu frei o caminhão e puxei o
maneco
e voei no revólver dele... Aí foi no osso, né? Aí ele me derrubou, abriu a porta e me derrubou e rolou no chão"
.
(sic)

Além disso, a vítima foi categórica ao reconhecer o executor do crime
:
"Eu falei: 'É esse foi esse aí'
",

referindo-se ao apelante Max, a quem descreveu como "aquele baixinho...
certeza absoluta
, absoluta".

A prova oral é robustecida pelos depoimentos dos agentes estatais, que desvendaram a trama criminosa e a vinculação direta de Rafael ao delito.

O
Policial Civil
Ademirson
de Campos Nunes Júnior
esclareceu como chegaram à autoria intelectual, relatando que
:

"a partir desse número de
de
WhatsApp, a gente simulou uma transferência de Pix com esse número, então conseguimos chegar no nome do proprietário do telefone do Rafael, Rafael Henrique Barbosa da Silva"
.
(sic)

O policial destacou que, embora
o réu
Rafael tenha

inicialmente
nega
do a autoria
do crime, ele confessou após
apresentação das
provas

(
"como a gente mostrou os áudios que
ele tinham
veiculado com a vítima... ele resolveu confessar. Ele confessou que realmente foi ele que tratou esse frete... no intuito de fazer esse roubo desse caminhão"
)
.

Ademais, o agente público informou que foi o próprio Rafael quem delatou o comparsa, afirmando que
:

"perguntado para ele quem que teria abordado essa vítima, ele indicou o Max"
, e que Max, ao ser detido,
"também confessou dizendo que teria tentado praticar esse roubo, só que a arma era do Rafael"
.
(sic)

No mesmo sentido, o
Policial Civil Ivan Ribeiro Rosa Souza
Albuquerque

det
alhou

a dinâmica da investigação, confirmando a identificação de Rafael
, por meio de transação
via Pix
. A testemunha declarou que
ao ser confrontado, Rafael admitiu: "
Não, sim, teria acontecido essa situação.
C
ombinhou

com
c
om

o Max a situação do roubo do caminhão"
.

O investigador ressaltou ainda um detalhe crucial que denota a tentativa de ocultação de provas por parte de Rafael, ao descrever que encontraram o aparelho telefônico utilizado no crime em uma loja, mas que
"dava para ver que no celular parecia que ter sido quebrado propositado uma marca como se tivesse dado uma mar
t
elada no celular"
, contudo, ao realizarem a verificação técnica,
"a gente retirou o chip, colocou em outro celular, ficou que realmente o número que estava combinando Frete era o número que estava no celular dele"
.
(sic)

A versão defensiva de que Rafael agiu a mando de um tal "Negão" encontra-se isolada nos autos. A defesa não arrolou tal testemunha nem trouxe qualquer elemento que comprovasse sua existência, ônus que lhe incumbia nos termos do art. 156 do CPP.

Com efeito
, a tentativa de destruir o aparelho celular (confirmada pelos policiais) é incompatível com a conduta de quem agiu de boa-fé.

Diante deste cenário, entendo que a simples negativa de autoria por parte do apelante, desacompanhada de qualquer substrato probatório apto a respaldá-la, não é o suficiente para absolvê-lo do evento criminoso que lhe foi atribuído.

Registro, ainda, por ser importante que os depoimentos dos policiais são consentâneos às demais provas jungidas nos autos, inexistindo razões para afastar o édito condenatório, nos termos do Enunciado Orientativo n. 8, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, que pacificou o entendimento de que “
os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
".

Ademais
, a jurisprudência vem entendendo que, em delitos dessa natureza, geralmente cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima reveste-se de elevado valor probatório, servindo de fundamento à condenação, especialmente se confirmada por outros elementos probatórios, como no caso. (STJ,
AgRg
no
AREsp
n. 2.192.286/RS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 16/5/2023,
DJe
de 19/5/2023)

Acresça-se
que
se
faz
imperiosa manter a condenação pelo delito de
roubo majorado
“quando a materialidade e autoria restarem devidamente comprovadas pelos depoimentos, tanto da vítima como das demais testemunhas, quando em harmonia com o conjunto probatório carreado aos autos.”
(TJ-MT 00046564920168110004 MT, Relator: PAULO DA CUNHA, Data de Julgamento: 15/12/2021, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 16/12/2021).

Portanto, a prova dos autos é segura ao demonstrar que Rafael foi o mentor intelectual e responsável pela dissimulação para atrair a vítima, enquanto Max foi o executor material da grave ameaça e violência,
não se
sustentando
a
tese de negativa de autoria ou de participação de terceiros desconhecidos, impondo-se a manutenção da condenação.

Conclusivamente, havendo provas da materialidade e fundamentos suficientes quanto à autoria dos crimes imputados
aos apelantes
, tudo a confirmar a ocorrência
da prática delituosa
, não há que se falar em absolvição ou ausência de provas, pois os depoimentos de
policiais
e da vítima
, desde que uníssonos e harmônicos com as demais provas, são revestidos de validade.

Da Majorante do Emprego de Arma de Fogo

A defesa pleiteia o afastamento da causa de aumento (art. 157, § 2o-A, I, CP) ante a ausência de apreensão e perícia do artefato. Sem razão.

A jurisprudência das Cortes Superiores é pacífica no sentido de que a apreensão e a perícia da arma são prescindíveis para a incidência da majorante, desde que o seu emprego seja comprovado por outros meios de prova.

No caso, a vítima
Pedro Cruz dos Santos
foi categórica ao descrever a arma:
“(...) ele abriu a porta, entrou (...) e puxou aquele revólver especial, né? Cano refrigerado. Chega, brilhou na minha cara e meteu na minha cabeça (...)”

Nesse contexto, mostra-se irrelevante a falta de apreensão do artefato bélico, sobretudo porque este Tribunal tem firme entendimento, consolidado no Enunciado Orientativo n. 1, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, de que “
É prescindível a apreensão e perícia da arma de fogo para a aplicação da causa de aumento prevista no art. 157, § 2o, I, do Código Penal, desde que comprovada a sua utilização por outros meios”.

Portando, de rigor a manutenção da correlata causa de aumento de pena.

Do Concurso de Majorantes e Cálculo da Pena (Reforma)

A defesa insurge-se contra a aplicação cumulativa das causas de aumento (concurso de pessoas e emprego de arma de fogo) e a forma de cálculo adotada na sentença.

Assiste razão à defesa.

O Juízo
a quo
, na terceira fase da dosimetria, aplicou as duas majorantes de forma cumulativa e sucessiva ("efeito cascata"), sob a justificativa de que
"tiveram papel fundamental na empreitada"
e que
"o emprego de arma foi fundamental para impor temor"
.

Contudo, tal fundamentação revela-se genérica e inerente ao próprio tipo penal majorado, não constituindo "fundamentação concreta" exigida pela Súmula 443 do STJ para a aplicação cumulativa.

Quanto à
s
obreposição de causas de aumento de pena
, a Defesa alega que, em observação ao art. 68, parágrafo único, do CPP, o juízo deve aplicar somente uma causa de aumento em detrimento das outras.

Com efeito, a partir da interpretação literal do dispositivo, é possível constatar que se tem, aí, a previsão de uma faculdade ao julgador, no caso de se mostrarem aplicáveis duas causas de aumento de pena previstas na parte especial do Código Penal, viabilizando-se a aplicação de apenas uma delas.

Contudo, se o magistrado, no legítimo exercício seu livre convencimento motivado, reputar inadequada a aplicação de apenas uma, dessas duas causas de aumento, resta evidente uma lacuna legislativa, não existindo regra a disciplinar a forma de incidência dessas duas causas de aumento de pena.

Assim, ao observar a dosimetria, noto a utilização de frações de aumento adequadas, entretanto, há um aumento exacerbado residente justamente na malsinada incidência das causas de aumento umas sobre as outras, sem fundamentação idônea para tal cúmulo.

É o que se tem nomeado de incidência
“em cascata”
, ou na forma de “juros sobre juros”: verdadeiro
anatocismo penal
, que deve ser afastado, conforme o entendimento deste Tribunal de Justiça:

“Constatada a presença de duas circunstâncias judiciais desfavoráveis, não se patenteia plausível que o acréscimo decorrente da segunda vetorial incida sobre o produto da primeira, devendo o cálculo ser operado de maneira isolada, afastando-se, dessa maneira, o indevido “efeito cascata”
. (N.U 1000195-48.2022.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 06/12/2022, publicado no DJE 08/12/2022).

Com efeito, é forçoso concluir que as causas de aumento de pena previstas na parte especial devem incidir isoladamente sobre a pena intermediária, estabelecida na segunda fase dosimétrica, vedada a incidência das causas de aumento uma sobre as outras, salvo justificação concreta, o que não ocorreu nos autos.

Logo, interpretando a matéria à luz do princípio da legalidade, da taxatividade, da proporcionalidade e razoabilidade, bem como a partir da vedação de analogia e interpretação extensiva
“in malam partem”
em matéria penal, a única interpretação válida do Código Penal é a de que as causas de aumento de pena previstas na parte especial do Código Penal devem incidir, isoladamente, sobre a pena intermediária, estabelecida na segunda fase dosimétrica, vedada a incidência de umas sobre as outras.

Por isso, entendo necessária a reforma do cálculo dosimétrico utilizado na sentença, providência que, sem delongas,
início
.

Nesse sentido é a jurisprudência recente do Superior Tribunal de Justiça:

"DIREITO PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. VIA PÚBLICA. EXPOSIÇÃO DE TERCEIROS A RISCO. FUNDAMENTO VÁLIDO. APLICAÇÃO CUMULATIVA OU EM CASCATA DE CAUSAS DE AUMENTO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. III. Razões de decidir 3. As instâncias ordinárias aplicaram cumulativamente as causas de aumento de pena do art. 157, § 2o, II e § 2o-A, I, do Código Penal, sem fundamentação concreta específica, contrariando a Súmula 443 do STJ.
A jurisprudência deste Tribunal exige que, na aplicação cumulativa ou em cascata das majorantes do crime de roubo, o julgador justifique de maneira concreta, com base nas circunstâncias do caso, o aumento da pena, o que não ocorreu no presente caso.
As instâncias ordinárias não fundamentaram o emprego cumulativo das majorantes. Houve apenas a indicação da ocorrência das causas de aumento e considerações genéricas sobre a gravidade abstrata da conduta, o que é ilegal. (...) IV. Dispositivo e tese 6.
Recurso especial parcialmente provido para decotar a aplicação cumulativa da causa de aumento de pena do concurso de agentes.
" (
AREsp
n. 2.640.663/MA, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 4/2/2025, DJEN de 14/2/2025).

Destarte, afasto o concurso de majorantes aplicado na sentença e, nos termos do art. 68, parágrafo único, do Código Penal, faço incidir apenas a causa de aumento que mais aumenta a pena, qual seja, o
emprego de arma de fogo (2/3)
.

No concurso de causas de aumento previstas na parte especial, o art. 68, parágrafo único, do CP, faculta ao juiz limitar-se a um só aumento. Todavia, a jurisprudência das Cortes Superiores pacificou o entendimento de que,
havendo duas ou mais majorantes, é perfeitamente possível
utilizar uma delas para majorar a pena na terceira fase e
deslocar as demais para a primeira fase
, a fim de evitar a impunidade de circunstâncias que agravam o delito.

No caso em tela, havendo duas majorantes (emprego de arma de fogo e concurso de pessoas), utiliza-se a causa que mais aumenta a pena (arma de fogo - 2/3) na terceira fase, e
desloca-se a sobressalente
(concurso de pessoas) para a primeira fase, valorando-a como circunstância judicial desfavorável ("circunstâncias do crime").

Tal proceder encontra amparo na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“
AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. [...] ROUBO MAJORADO [...] DOSIMETRIA. UTILIZAÇÃO DA CAUSA DE AUMENTO SOBEJANTE PARA AUMENTAR A PENA-BASE. POSSIBILIDADE. [...] 2. Em se tratando de crime de roubo com pluralidade de causas de aumento, admite-se a utilização das causas de aumento sobejantes, não empregadas para majorar a pena na terceira fase da dosimetria, como circunstâncias judiciais desfavoráveis, para elevar a pena-base na primeira fase do cálculo. 3. No caso, havendo duas causas de aumento - uso de arma de fogo e concurso de agentes -, não há qualquer ilegalidade em utilizar uma na terceira fase da dosimetria, e a sobressalente como circunstância judicial negativa, na primeira fase da etapa do critério trifásico, para a exasperação da pena-base, como feito pela Corte de origem. [...] 6. Agravo regimental a que se nega provimento.
” (STJ -
AgRg
no HC: 872277 SP 2023/0428183-2, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 06/02/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
14/02/2024).

Destarte, reformo a sentença para afastar a aplicação cumulativa na terceira fase, operando a migração do
concurso de pessoas
para a primeira fase da dosimetria.

Da Fração de Diminuição pela Tentativa

A defesa pugna pela redução máxima (2/3). O critério para a fração é o
iter criminis
percorrido.

As provas demonstram que os agentes percorreram quase a totalidade do
iter criminis
: houve a emboscada, a abordagem, o anúncio do assalto com arma em punho e a entrada do agente no veículo, ordenando a partida. A consumação (inversão da posse mansa) somente não ocorreu devido à reação desesperada da vítima, que entrou em luta corporal.

O Supremo Tribunal Federal entende que o
quantum
de diminuição na tentativa deve corresponder ao
iter criminis
percorrido pelo agente,
“in
verbis
”
:

“(...). O quantum da causa de diminuição de pena prevista no art. 14, parágrafo único, do Código Penal é determinado pelo iter criminis percorrido pelo agente.” (STF - RHC: 219195 ES, Relator: LUIZ FUX, Data de Julgamento: 18/10/2022, Primeira Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-216 DIVULG 25-10-2022 PUBLIC 26-10-2022).

Diante da proximidade da consumação, a fração de
1/3 (um terço)
aplicada na sentença mostra-se adequada e proporcional.

Da Atenuante da Confissão Espontânea (Reforma)

A defesa de Max requer o reconhecimento da confissão. A PGJ opinou pelo reconhecimento para ambos os réus.

Assiste razão à defesa e à Procuradoria.

A sentença deixou de aplicar a atenuante sob o fundamento de que se tratava de "confissão qualificada". Contudo, o Superior Tribunal de Justiça, na
Súmula 545
, consolidou o entendimento de que:
“Quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no art. 65, III, d, do Código Penal, especificamente sendo ela parcial, qualificada, retratada ou extrajudicial”
.

No caso de
Max Maidana
, este confessou a execução em juízo. No caso de
Rafael Henrique
, embora tenha negado o dolo em juízo, sua admissão de que a voz nos áudios era sua e sua confissão informal na fase policial (citada pelos policiais em juízo) foram elementos nucleares para a formação da convicção condenatória exposta na sentença.

Portanto,
RECONHEÇO A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA
para ambos os apelantes (para Rafael, de ofício), procedendo ao redimensionamento das penas.

DOSIMETRIA DA PENA

Considerando a identidade de circunstâncias para ambos os réus (ambos
multirreincidentes
e com as mesmas circunstâncias judiciais), passo ao recálculo unificado.

Réu: RAFAEL HENRIQUE BARBOSA DA SILVA

1a Fase (Pena-Base):
A sentença já havia valorado negativamente os “
maus antecedentes”
e a “
conduta social”
, fixando a pena em 5 anos e 4 meses.

Acrescento agora a valoração negativa das
"circunstâncias do crime"
(devido ao deslocamento da majorante do concurso de pessoas).

Considerando 3 vetores negativos (antecedentes, conduta social e circunstâncias), aplico a fração usual de 1/
6
sobre
a pena mínima
para cada circunstância.

Pena-base redimensionada:

6 (seis) anos de reclusão e 15 dias-multa.

2a Fase (Pena Intermediária):

Presente a agravante da
“
reincidência
”
(
multirreincidente
) e a agravante da
“
emboscada
”
. Reconhecida a atenuante da
confissão espontânea
.

Promovo a compensação parcial, mantendo a preponderância das agravantes. Aplico a fração de 1/6 de aumento
, alcançando
7 (sete) anos de reclusão e 1
8
dias-multa.

3a Fase (Pena Definitiva):

Causas de Aumento:
Incide apenas a majorante do
emprego de arma de fogo
, na fração de
2/3 (dois terços)
, alcançando 11 anos e 8 meses.

Causas de Diminuição (Tentativa):
Mantenho a redução de
1/3 (um terço)
.

Pena Definitiva Final:

7 (sete) anos, 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 19 dias-multa.

B) Réu: MAX MAIDANA GOMES

1a Fase (Pena-Base):
A sentença já havia valorado negativamente os “
maus antecedentes”
e a “
conduta social”
, fixando a pena em 5 anos e 4 meses.

Acrescento agora a valoração negativa das
"circunstâncias do crime"
(devido ao deslocamento da majorante do concurso de pessoas).

Considerando 3 vetores negativos (antecedentes, conduta social e circunstâncias), aplico a fração usual de 1/6 sobre a pena mínima para cada circunstância.

Pena-base redimensionada:

6 (seis) anos de reclusão e 15 dias-multa.

2a Fase (Pena Intermediária):

Presente a agravante da “reincidência” (
multirreincidente
) e a agravante da “emboscada”. Reconhecida a atenuante da confissão espontânea.

Promovo a compensação parcial, mantendo a preponderância das agravantes. Aplico a fração de 1/6 de aumento, alcançando
7 (sete) anos de reclusão e 18 dias-multa.

3a Fase (Pena Definitiva):

Causas de Aumento:
Incide apenas a majorante do
emprego de arma de fogo
, na fração de
2/3 (dois terços), alcançando 11 anos e 8 meses.

Causas de Diminuição (Tentativa):
Mantenho a redução de
1/3 (um terço)
.

Pena Definitiva Final:
7 (sete) anos, 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 19 dias-multa.

Regime e Detração:

Mantenho o regime inicial
FECHADO
(art. 33, § 2o, 'a' e 'b', e § 3o, do CP), tendo em vista a
multirreincidência
e a existência de
circunstâncias judiciais desfavoráveis
. A detração penal não altera, neste momento, o regime inicial fixado (tempo de prisão insuficiente para progressão de reincidente), competindo ao Juízo da Execução a análise definitiva.

Por derradeiro, no que tange ao
prequestionamento
, para fins de eventual interposição de recursos às instâncias superiores, consigno que, muito embora seja
“desnecessário, para fins de prequestionamento, que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
. (TJMT, No 0023129-32.2017.8.11.0042, Câmaras Isoladas Criminais, Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 02/02/2021, publicado no
DJe
05/02/2021), registro que os artigos elencados pela Defesa e relacionados com as teses sustentadas no próprio recurso, foram observados e integrados à fundamentação deste voto, ficando, pois,
prequestionados
.

C
onsigno que foram analisados todos os dispositivos legais e constitucionais suscitados, não se vislumbrando ofensa aos artigos 156, 158 e 386 do CPP, nem aos artigos 14, 22, 59, 61, 65 e 68 do CP, ou ao artigo 5o da CF.

Ante o exposto, em
consonância parcial
com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, voto pelo
CONHECIMENTO
dos recursos de Apelação Criminal e, no mérito:

a)
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de
MAX MAIDANA GOMES
, para reconhecer a atenuante da “confissão espontânea” e readequar o cálculo dosimétrico (afastando o cúmulo na 3a fase e migrando o “concurso de agentes” para a 1a fase); b)
DAR PARCIAL PROVIMENTO
,
ex

officio
em parte, ao recurso de
RAFAEL HENRIQUE BARBOSA DA SILVA
, para reconhecer a atenuante da “confissão espontânea” e estender a readequação do cálculo dosimétrico.

Por consequência, redimensiono as penas definitivas de ambos os apelantes para
7 (sete) anos, 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão
, em regime inicial
fechado
, e ao pagamento de
19 (dezenove) dias-multa
, mantendo-se inalterados os demais termos da r. sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2026